Tribunal: TJSP
Processo: 1024091-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com correção monetária desde a data da r. sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com correção monetária desde a data da r. sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Apelo do banco. Não demonstração de anotação preexistente. Inaplicabilidade da orientação da súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Apelo da autora. Elevação do valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ante os princípíos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, e precedentes da Câmara. Juros moratórios legais que incidem a partir do evento danoso ante responsabilidade extracontratual. Recurso do réu não provido; e apelo da autora provido para julgar procedente a ação, de maneira a elevar o valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros moratórios legais a partir do evento danoso.